Tribunal: TJDFT
Processo: 0046161-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Resolução de promessa de compra e venda imobiliária – Recurso adesivo - Atraso na entrega da obra.
1. Ante a preclusão consumativa, não é cabível a interposição de recurso adesivo quando a parte já interpôs recurso autônomo que não foi conhecido em virtude da intempestividade.
2. O injustificado atraso na entrega do imóvel autoriza a resolução do contrato com indenização por perdas e danos, que alcançam a restituição integral do valor pago e a devolução em dobro das arras (CC 418), sendo indevida a retenção de qualquer percentual.